Tribunal: TJSP
Processo: 1025301-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE AGÊNCIA – COMPETÊNCIA DA 3a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - As ações monitórias oriundas de contratos de mediação estão compreendidas na competência da Terceira Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 25a a 36a Câmaras – Resolução n° 623/2013, art. 5°, inciso III, alíneas 11 e 13 – Remessa dos autos a uma das

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE AGÊNCIA – COMPETÊNCIA DA 3a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - As ações monitórias oriundas de contratos de mediação estão compreendidas na competência da Terceira Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 25a a 36a Câmaras – Resolução n° 623/2013, art. 5°, inciso III, alíneas 11 e 13 – Remessa dos autos a uma das Câmaras competentes – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025301-
93.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado CASABLANCA
TURISMO E VIAGENS LTDA, é apelado/apelante TECNOCUBA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025301-93.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO N° 31.190
APELAÇÃO N° 1025301-93.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 34a V.C.
APELANTE: CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA.
APELADO: TECNOCUBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
MM. JUIZ: André Carlos de Oliveira
COMPETÊNCIA
RECURSAL
-
AÇÃO
MONITÓRIA

CONTRATO DE AGÊNCIA
COMPETÊNCIA DA 3a
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - As ações monitórias
oriundas de contratos de mediação estão compreendidas na
competência da Terceira Subseção de Direito Privado do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, 25a a 36a Câmaras Resolução
n° 623/2013, art. 5°, inciso III, alíneas 11 e 13 Remessa dos
autos a uma das Câmaras competentes Recurso não conhecido.
Vistos...
Ação monitória fundada em contrato de agência para
intermediação de compra de passagens aéreas, reservas de
hotéis e outros serviços de turismo, cujos embargos foram
parcialmente acolhidos, para deduzir do valor da obrigação os
pagamentos parciais efetuados, e reduzir os honorários
advocatícios para 10% sobre o valor do título judicial
constituído (fls. 109/112).
Os recursos de ambas as partes foram distribuídos
livremente a esta C. 11a Câmara de Direito Privado.
É o relatório.
Verifica-se da petição inicial, que se trata de
ação monitória fundada em contrato de agência para aquisição
de passagens aéreas, reservas de hotéis e outros serviços de
turismo, sendo a autora mera intermediadora entre a ré e os
fornecedores dos correspondentes serviços prestado, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025301-93.2018.8.26.0100 -Voto no
3
da cláusula primeira, parágrafo primeiro, dos contratos de
fls. 16/19 e 20/23.
Com a unificação dos pretórios paulistas, a matéria
relativa às “ações e execuções oriundas de mediação, de
gestão de negócios e de mandato” e “ações civis públicas,
monitórias, e de responsabilidade civil extracontratual
(g.n.), ficou reservada à Terceira Subseção de Direito
Privado, compreendida nas Câmaras enumeradas entre a 25a e
36a, consoante o art. 5°, inciso III, alínea “III.11 e
III.13”, da Resolução n° 623/2013, deste Egrégio Tribunal.
Vale ressaltar que o C. Órgão Especial desse
Tribunal já decidiu que “Ação em que se objetiva a reparação
de danos materiais e morais, fundada em descumprimento de
contrato de corretagem de valores mobiliários” é matéria
afeta à Seção de Direito Privado III (Conflito de Competência
no 0187538-13.2012.8.26.0000, São Paulo, Rel. Des. De Santi
Ribeiro, J: 12/12/2012).
Desse modo, não se conhece do recurso, com
determinação de remessa dos autos a uma das Câmaras de
Direito Privado compreendidas entre as 25a e 36a Câmaras.
WALTER FONSECA
Relator